Tribunal: TJMT
Processo: 1025222-67.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025222-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL – ART. 1.015 DO CPC – HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. A possibilidade de manejo de agravo de instrumento quanto à hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC, está condicionada a demonstração de urgência de modo que a futura reanálise em eventual recurso de apelação seja inútil, ou seja, deve ser denotada a imediata necessidade de análise da questão. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito) 3. Conforme a jurisprudência dominante, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações comerciais concernentes à aquisição de insumos agropecuários destinados ao desenvolvimento de atividade agrícola por produtor rural.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1014153-63.2022.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ao sanear o feito, entre outras providências, por entender
“perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, e artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor”
, decretou a inversão do ônus probatório em desfavor da embargada, e,
“considerando as particularidades do caso em apreço, bem como a fim de se evitar nulidades processuais”
, deferiu o pedido dos embargantes de produção de prova oral e pericial, nomeando o expert que deverá realizar a perícia contábil na documentação referente às operações de crédito discutidas na espécie (cf. Id nº 120021390 e 130095842).

A agravante alega que
“os agravados são proeminentes produtores agropecuários de renome na região do Mato Grosso, desfrutando de crédito extremamente elevado junto às instituições financeiras, em outras palavras, eles não podem ser classificados como hipossuficientes”
, muito menos como destinatários finais do serviço/produto, já que os
“agravados tomaram crédito junto ao credor originário visando o ‘custeio agropecuário”,
e,
“para que reste configurada a condição de destinatário final, o indivíduo não pode ser mero destinatário fático, ou seja, não pode utilizar os recursos para fins de aplicação em sua atividade produtiva, o que caracteriza atividade de insumo, e não de consumo, que não goza dos privilégios da legislação consumerista”
, daí porque incabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Sustenta a
“desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento”
, asseverando que
“inexiste necessidade de realização de prova pericial, tampouco de prova testemunhal para se decidir pela total improcedência dos embargos à execução de origem”
, e que o
“objetivo de se engendrar uma prova pericial é unicamente o de protelar ao máximo o feito, afinal, não há controvérsia relevante que justifique a realização de novas provas, em especial a prova pericial. A CRH objeto da execução de origem está devidamente acompanhada de memória de cálculo que demonstra a evolução do débito desde o momento de sua concessão de forma simples e clara, razão pela qual não há que se falar em ausência dos requisitos necessários para se apurar o valor devido, ou mesmo para se arguir excesso de execução”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada,
“com a determinação para o imediato julgamento da lide, devendo ser reformada integralmente (a ordem de) aplicação do CDC in casu, inverteu o ônus da prova, deferiu a realização de prova pericial e designou audiência de instrução e julgamento”
; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id nº 187357188).

A decisão vinculada ao Id. nº 188464179 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os embargantes/agravados suscitam preliminar de não cabimento do recurso, uma vez que a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se encaixa na tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 191885156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento carece parcialmente de previsão legal de admissibilidade e cabimento, pois, à exceção do tópico relacionado a inversão do ônus probatório (CPC, art. 1.015, XI), não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada no tocante ao deferimento de produção de provas.

Consoante dição do art. 1.015 do CPC, são recorríveis por meio de agravo as decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias
;
mérito do processo
;
rejeição da alegação de convenção de arbitragem
;
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
;
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;
exibição ou posse de documento ou coisa
;
exclusão de litisconsorte
;
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio
;
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
;
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução
;
redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373
; § 1º;
outros casos expressamente referidos em lei; decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença; no processo de execução e no processo de inventário
.

Em que pese o acima dito, o STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser interpretada de maneira mitigada, permitindo o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futura Apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Da leitura da tese acima destacada, abstrai-se, em qualquer dificuldade, que o elemento central para se admitir o manejo de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no CPC é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso em concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quanto do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido. Ademais, destaco que tal possiblidade é exceção à regra, ou seja, não pode ser admitida de maneira indiscriminada, tornando toda decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento.

Veja-se que a insurgência da parte agravante é contra a determinação de realização
de prova oral e pericial, não estando tal decisão entre as hipóteses previstas em lei, e nem em eventual excepcionalidade decidida pelo STJ, não devendo ser conhecido o recurso, nesse tópico.

Quanto ao pedido de reforma da decisão que decretou a inversão do ônus probatório, afirma a agravante que os embargantes/agravados são proeminentes produtores agropecuários de renome na região do Mato Grosso, desfrutando de crédito extremamente elevado junto às instituições financeiras, não podendo ser classificados como hipossuficientes.

Pois bem.

É de se ter presente, de início, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que a condição de consumidor deve ser analisada à luz da teoria finalista, segundo a qual, ficam excluídas as pessoas (físicas ou jurídicas) que adquirem o produto ou serviço para desenvolvimento ou para incremento de sua atividade empresarial.

Sobre o conceito de
“destinatário final”
, a doutrina de Cláudia Lima Marques, esclarece que
“(...) não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, leva-lo para o escritório ou residência - é necessário ser destinatário final e econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço seria incluído no preço final do profissional que o adquiriu”
.

A jurisprudência do STJ, contudo, vem evoluindo para uma mitigação da teoria finalista, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado. A partir dessa nova teoria que vem se firmando, admite-se a possibilidade de que determinadas pessoas jurídicas sejam reputadas consumidoras, apesar de não serem destinatárias finais, em razão de alguma vulnerabilidade que apresentem em relação ao fornecedor.

No caso em análise, contudo, sob qualquer ângulo que se avalie a relação existente entre as partes,
data vênia
, os agravados não podem ser considerados consumidores, visto que não são destinatários finais dos empréstimos realizados, os quais, à falta de prova em contrário, foram realizados com intuito de fomentar a atividade da pessoa jurídica.

Não se verifica, ainda, a existência de vulnerabilidade dos agravados, não havendo evidências nos autos a indicar que não possuiriam condições de demonstrarem os fatos alegados.

Assim, não há que se determinar a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido este Egrégio já se manifestou:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS, DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIR COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRODUTOR RURAL – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação. Nessa linha de argumentação, para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por produtor rural para a aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como é o caso dos autos, é necessário que uma das partes (consumidor) se mostre vulnerável à outra (fornecedor).
Na hipótese dos autos, entretanto, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do agravante. Com efeito, sendo a relação contratual originária relativa à compra de insumos agrícolas, conforme confirmado pelas partes nas peças processuais respectivas, certo é que o autor/recorrente, na condição de produtor rural, possui total conhecimento dos produtos adquiridos da Ré/agravada, por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140408158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO (TJ-MT - AGR: 10167951820228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023) (
grifei
e
negritei
).

Nesse contexto, imperativa se mostra a reforma da decisão agravada para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, e neste ponto,
dou provimento
,
para reformar a decisão agravada e afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, bem como, por consequência, a inversão do ônus probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024